Tribunal: TJSP
Processo: 1104085-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e danos morais. Contratação de cartão de crédito consignado.
Alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de crédito nem autorizou descontos de faturas em seu benefício previdenciário. Por sua vez, o réu demonstrou a contratação de cartão de

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e danos morais. Contratação de cartão de crédito consignado.
Alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de crédito nem autorizou descontos de faturas em seu benefício previdenciário. Por sua vez, o réu demonstrou a contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saque do crédito rotativo. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, se a tentativa de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos da mutuária observa a Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos, em homenagem ao princípio da colegialidade.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que a autora imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104085-50.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002055
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1104085-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FISCHER (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104085-50.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.860
Apelação Cível no 1104085-50.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central / 24a Vara Cível
Juiz(a): Claudio Antonio Marquesi
Apelante(s): Maria Isabel de Oliveira Fischer
Apelado(a)(s): Banco BMG S/A
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
Alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de
crédito nem autorizou descontos de faturas em seu benefício
previdenciário. Por sua vez, o réu demonstrou a contratação de
cartão de crédito com “Reserva de Margem Consignável-
RMC” e saque do crédito rotativo. Portanto, não se vislumbra a
alegada prática abusiva, se a tentativa de aumentar a margem
consignável para 35% dos rendimentos da mutuária observa a
Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos, em
homenagem ao princípio da colegialidade.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que a autora imagina
pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a
solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.
APELAÇÃO IMPROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 234/239, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização que a autora MARIA ISABEL DE OLIVEIRA
FISCHER move em face do réu BANCO BMG S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104085-50.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
A autora narra na inicial que é beneficiário do INSS e
sobrevive do seu benefício. Alega que firmou um contrato de empréstimo
consignado com o réu, no entanto, o réu efetuou a liberação do valor
através do cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alega
que jamais solicitou qualquer cartão de crédito, nem tampouco autorizou o
empréstimo sobre a reserva de margem consignável. Em tal modalidade é
creditado na conta bancária da autora o valor solicitado para empréstimo,
independentemente de envio e/ou desbloqueio de cartão de crédito e sem
que seja necessária a utilização deste, sendo descontado mensalmente do
benefício do consumidor o pagamento mínimo do valor total da fatura do
cartão de crédito ou o limite da reserva de margem consignável (5% sobre
o valor de seu benefício), quando o limite de crédito está excedido. Sobre a
diferença não paga, incidem encargos rotativos em valores bastante
superiores aos encargos praticados pelo mercado em se tratando de
empréstimo consignado em folha de pagamento “tradicional”. Jamais
contrairia uma dívida sem termo final definido. O réu deve acostar os
documentos comprovando o empréstimo firmado. A constituição de
Reserva de Margem Consignável (RMC) requer autorização expressa do
aposentado. A Instrução Normativa 28/2008 do INSS, estabelece critérios e
procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para
pagamento de empréstimos e cartão de crédito, impõe parâmetros
imperativos para que as instituições financeiras estejam autorizadas a
realizar tais descontos. Todo o valor cobrado indevidamente deve ser
restituído em dobro. Deve ser invertido o ônus da prova. Acostou
documentos (fls. 24/28).
O réu, em contestação, sustenta a legalidade da contratação
firmada, bem como dos encargos cobrados. Acostou documentos (fls.
151/212).
Sobreveio a r. sentença de fls. 234/239, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou a autora em custas
e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
A autora apela às fls. 245/260. Alega, em suma, que: (a) o
contrato firmado é de adesão e fere o disposto no Código de Defesa do
Consumidor; (b) o TED efetuado caracteriza empréstimo consignado; (c) o
contrato não foi entregue à autora; (d) a reserva de margem consignável é
ilegal; (e) não há cláusula que autoriza o RMC; (f) buscava a contratação
de um empréstimo consignado tradicional; (g) em nenhum momento teve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104085-50.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
intenção de contratar empréstimo com reserva de margem consignada; (h)
a taxa de juros cobrada é superior aquela estabelecida pelo INSS para os
casos de empréstimo consignado; (i) a dívida lançada nunca diminui, pois
paga somente juros mensais; e (j) todo o valor cobrado indevidamente deve
ser restituído em dobro.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 264/274).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
A autora alega na inicial que firmou empréstimo consignado
na modalidade de desconto em folha de pagamento, ao invés de cartão de
crédito consignado com reserva de margem consignada. Carreou aos autos,
o “Extrato de Empréstimos Consignados” (fls. 24), no qual demonstra que
a autora possui os “empréstimos consignados” nos valores de R$ 29,70, R$
115,18, R$ 241,56, R$ 107,03, R$ 39,25, R$ 112,64 e R$ 51,85 e
“Contrato de Cartão” no valor de R$ 111,70, indicando que a autora só tem
disponível para “Margem para Empréstimo”, o valor de R$ 10,35.
Por sua vez, o réu trouxe aos autos o “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em
Folha de Pagamento” (fls. 151/159), comprovante de transferência (fls.
211/212) e extratos (fls. 160/210).
Deste modo, pode se afirmar que a autora tinha ciência que
efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como
apontado pelo réu.
Da nulidade do contrato de cartão de crédito.
Malgrado a autora alegue que não contratou cartão de crédito
com reserva de margem consignável, deixou de comprovar qualquer
ocorrência de vício de consentimento no tocante à celebração carreada aos
autos pelo réu. Não há demonstração sequer de falsidade de assinatura ou
mesmo impugnação sobre disponibilização de crédito em sua conta
bancária, ao contrário, utilizou-o.
No caso concreto, o contrato não padece de qualquer nulidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104085-50.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
posto que foi assinado por pessoa capaz e possui respaldo legal (fls.
151/157).
Isto porque o desconto impugnado pela autora denominado
“reserva de margem consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o da
Lei no 10.820/2003, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
Sendo certo que o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
expediu a Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005,
alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008,
dispondo expressamente no artigo 1o a possibilidade de conceder até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito,
como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
O réu disponibilizou valor para a autora por meio de saque no
cartão de crédito porque pretendia amortizar a dívida com a utilização da
margem adicional de 5% (cinco por cento) instituída pela Lei n.o
13.172/15, tendo em vista que a margem de 30% (trinta por cento) para a
amortização de empréstimos consignados estava comprometida, o saque no
crédito rotativo do cartão de crédito acabou por aumentar a margem
consignável para a mutuária.
Portanto, deve-se manter o contrato firmado entre as partes
porque não se reveste de qualquer vício que inviabilize o negócio jurídico
celebrado, até porque a autora se beneficiou do aumento da margem
consignável escorada em lei, bem como do crédito depositado em sua
conta bancária, sem demonstrar de forma cabal eventual vício de
consentimento, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Passa-se a adotar esse entendimento, alterando posicionamento
anterior, escorado no Princípio da Colegialidade destacado pelo Douto
Desembargador Tasso Duarte de Melo, no qual verificou “que a maioria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104085-50.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
das C. Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal tem infirmado
a tese jurídica de nulidade, de modo a prevalecer a validade da cláusula
contratual, independentemente da utilização do cartão de crédito” (TJSP,
12a Câmara de Direito Privado, Apel. 1021851-93.2017.8.26.04510).
Por conseguinte, não há se falar em repetição de indébito, haja
vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão
somente o exercício do seu regular direito de credor.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso. Em
decorrência do disposto no artigo 85, § 11o do CPC, a condenação da
autora em honorários advocatícios arbitrada pelo Douto Juízo “a quo” deve
ser majorada em mais 5%, ressalvada a gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.